Tribunal: TJES
Processo: 5012723-55.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012723-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES JORGE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012723-55.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOEL RODRIGUES JORGE

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de Ação declaratória com indenização por danos morais movida por JOEL RODRIGUES JORGE em face de BANCO PAN, alegando, em apartada síntese, a existência de desconto indevido em seu contracheque, em razão de empréstimo contratado junto ao banco réu. Desta feita, o autor pugna pela declaração de nulidade do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ou subsidiariamente, a conversão do termo em empréstimo consignado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação dá ré em pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso III da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, o autor apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo de Vitória/ES para julgamento do feito.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Assiste razão o juízo sentenciante, na medida em que reconheceu a incompetência territorial. Ora, o autor, domiciliado em Osasco/SP, não trouxe aos autos qualquer justificativa para que o processamento e julgamento da presente ação seja realizado frente ao juízo de Vitória/ES. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Nesse sentido, a escolha da Comarca para ajuizamento da demanda, nos termos do art. 4º da Lei 9.099/95, deve vir acompanhada de demonstração de nexo de causalidade, sob pena de esvaziamento do instituto legal. Contudo, vejo dos autos que não há justificativa para ajuizamento da demanda nesta Comarca. Assim, em que pese a literalidade do mencionado art. 4º da Lei dos Juizados Especiais, constato a ocorrência de desvirtuação da sua finalidade, momento em que este Juízo se torna incompetente para o processamento e julgamento do feito, nos termos do entendimento do C.STJ (STJ, 4.ª T, Resp n.º 1.049.639, Min. João Otávio, j. 16.12.2008, DJ 2.2.09). Declaro assim, de ofício, a incompetência territorial deste Juizado, a teor do que dispõe o Enunciado 89 do FONAJE: ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ)

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)